Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-82.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011900-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), DANIEL MIRANDA VERAS - CPF: 001.217.121-25 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (IMPETRANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (IMPETRANTE), DANIEL MIRANDA VERAS - CPF: 001.217.121-25 (PACIENTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), E. V. S. D. S. (VÍTIMA), KELY CRISTINA RUMAO DOS SANTOS - CPF: 034.493.491-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – CERTA LETARGIA IMPUTADA AO PRÓPRIO ACUSADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 64 DO STJ –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PRATICADA –
MODUS OPERANDI
– INDICATIVOS DE QUE O ENCLAUSURADO SUPOSTAMENTE AMEAÇOU A GENITORA DA VÍTIMA –
3. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ –
REQUISITOS DO ART. 4º NÃO PREENCHIDOS - DELITO IMPUTADO DE NATUREZA GRAVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo elementos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a instituição do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário do Mato Grosso, em razão das medidas adotadas diante da pandemia do novo coronavírus, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque há evidências de que o próprio acusado contribuiu para certo elastério na instrução processual, a incidir na hipótese o Enunciado n.º 64 da Súmula do STJ.

2.

Legítima a prisão preventiva se a prova pré-constituída e as razões de decidir demonstram que a conduta ilícita perpetrada é de maior gravidade, pois o paciente teria se aproveitado da confiança nele depositada por ser padrasto da vítima para, em um momento que ficou a sós com a infante, de apenas 06 (seis) anos, abusá-la sexualmente no local em que deveria se sentir mais protegida e amparada, que é o seu lar, e, posteriormente, ameaçado a mãe da menina, uma vez que tais fatores revelam a periculosidade social que aparenta possuir o suspeito e a sua intenção em tumultuar a produção de provas, a exigir que seja apartado cautelarmente da sociedade para a garantia da ordem pública e da conveniência instrução criminal.

3.

Na hipótese do delito imputado envolver violência e/ou grave ameaça à pessoa e não haver comprovação de que o paciente é idoso; faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19; está com a saúde extremamente debilitada, sem que o estabelecimento carcerário lhe ofereça o tratamento adequado; ou que é o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoas deficientes; que está custodiado em unidade prisional inadequada, cujas instalações favoreçam a proliferação do coronavírus, impede-se que seja beneficiado com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, com fulcro na situação pandêmica ora vivenciada,

porque não satisfeitos os requisitos do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES

PACIENTE

DANIEL MIRANDA VERAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,

por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 2447-69.2000.811.0004, código 322024, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no
art. 217-A do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a ocorrência de
excesso de prazo na prisão preventiva do paciente,
que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de
12/11/2019
, ou seja, há mais de seis meses, sem que a instrução do feito correlato tenha sido encerrada, em
evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo
.

Nessa ordem de ideias, afirma que em razão da situação pandêmica ora vivenciada, que exigiu a adoção de medidas sanitárias para evitar a propagação da COVID-19, como a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, não há como vislumbrar quanto tempo irá durar o trâmite processual da ação penal ajuizada em 1º grau, notadamente porque pende de cumprimento uma carta precatória expedida para a oitiva da vítima para que, na sequência, seja designada audiência para o interrogatório do acusado.

Lado outro, assevera a
ausência dos requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
,
ao argumento de que nada de concreto evidencia o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, apresentando-se suficientes as
cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, especialmente porque, diante do aumento significativo dos casos confirmados de contaminação pelo coronavírus e a superlotação e precariedade dos estabelecimentos prisionais, a manutenção ao cárcere do paciente coloca a sua saúde em risco.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 45214843 ao ID 45214844.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 46055507) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob os ID 47190960 ao ID 47190962.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 49288953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Daniel Miranda Veras
foi preso em flagrante no dia
10/11/2020
por cometer, em tese, o delito tipificado no
art. 217-A do Código Penal, em face de sua enteada, a vítima
Evelly Victoria Sousa Dos Santos
, de apenas 06 (seis) anos.

Submetido à audiência de custódia, o d. magistrado singular homologou o flagrante perpetrado e converteu a prisão em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Ao término da investigação, a denúncia foi ofertada e recebida em
25/11/2019
. Citado, o acusado afirmou que iria constituir advogado para exercer a sua defesa, no então, transcorrido o prazo para apresentar a sua resposta à acusação, manteve-se inerte, motivo pelo qual o d. juízo
a quo
nomeou a i. Defensoria Pública, que apresentou a peça acusatória em
19/12/2019
.

Na sequência, constatando a inexistência de hipótese de absolvição sumária, o d. julgador designou a audiência de instrução para o dia
13/02/2020
, a qual, todavia, não ocorreu, uma vez que o réu recusou ser assistido pela i. Defensoria Pública, ao argumento de que teria contratado advogada e, inclusive, efetuado o pagamento dos respectivos honorários, o que foi acolhido pela d. autoridade judiciária com a redesignação do ato para
05/03/2020
.

No aludido dia, as testemunhas foram ouvidas e determinada a expedição de carta precatória para a comarca de Colmeia/TO para oitiva da vítima e sua genitora. Outrossim, acolhido o pedido defensivo para que o interrogatório do acusado fosse realizado somente após o retorno da missiva.

Posteriormente, em
19/03/2020
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, foi reapreciada e mantida a custódia provisória do paciente.

E, no dia
15/05/2020
, indeferido o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, ocasião em que também foi determinado ao Gestor Judiciário que entrasse em contato com a comarca de Colmeia/TO no intuito de verificar a possibilidade de realização da inquirição da ofendia e sua mãe por videoconferência, o que, conforme informação obtida no sistema informatizado desse eg. Sodalício, foi confirmado, com a designação da audiência para o dia
01/07/2020.

Sucede que, nada obstante a solenidade tenha sido devidamente realizada, a i. defesa manifestou-se no sentido de que havia interferência da genitora no depoimento da vítima
Evelly
, motivo pelo qual solicitou a realização do ato via carta precatória, o que foi deferido pelo d. juízo singular.

Feito o breve resumo fático e processual, passo à análise dos argumentos vertidas no presente remédio heroico.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário alhures delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
10/11/2019
, ou seja, há pouco mais de oito meses,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao contrário, depreende-se dos elementos informativos contidos no presente
mandamus
, que as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual estão sendo tomadas em tempo hábil pelas autoridades públicas, sendo
certa demora atribuída ao comportamento do próprio acusado
, que, incialmente, apesar de afirmar que iria constituir patrono para exercer a sua defesa técnica, deixou escoar
in albis
o prazo para apresentar a sua resposta à acusação, o que exigiu do d. magistrado singular a nomeação da i. Defensoria Pública, a qual apresentou a peça defensiva inicial.

No entanto, na audiência de instrução designada para o dia 13/02/2020, o réu recusou a nomeação do i. Defensor Público, sustentando já ter contratado advogado, o que ensejou a redesignação do ato solene para
05/03/2020.

Outrossim, até o momento não foi realizado o interrogatório do denunciado porque a i. defesa pugnou para que somente ocorresse após a devolução da carta precatória expedida para a oitiva da vítima e sua genitora, o que foi acolhido pelo d. juízo
a quo
, com a ressalva de que o pedido defensivo está em descompasso com o previsto no art. 222, §1º, do CPP,

E, nada obstante tenha sido realizada a inquirição da ofendida e sua mãe por videoconferência, nos termos do
Provimento n° 15 da CGJ/TJMT,
o patrono, suspeitando de interferência da genitora nas declarações da infante, pleiteou para que fosse o ato novamente realizado via missiva.

Assim, não há como desconsiderar que o próprio acusado vem causando atrasos na instrução processual, o que afasta o encerramento da fase de formação da culpa, a incidir, na hipótese, o entendimento previsto no enunciado n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza
“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Cabe frisar, nesse aspecto, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

“
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

De mais a mais, a situação excepcional e transitória ora vivenciada, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos presenciais e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense, também causou uma elasticidade no trâmite processual.

Entretanto, não há como considerar que tal fato
violou ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as providências profilácticas e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Desta feita, não sendo constata qualquer atitude procrastinatória do i. órgão ministerial e do d. juízo
a quo
na condução do feito, impede-se considerar que há coação ilegal no tempo de duração da instrução probatória da ação penal ajuizada em 1º grau, mesmo porque a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Há de se ter em conta que
os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou a sua jurisprudência ao decidir que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (HC 550.504/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Assim, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de desídia do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, não restando caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente porque a própria defesa contribuiu com certo elastério no trâmite processual, a impedir que seja relaxada a prisão preventiva do paciente.

2.

Fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, quanto à decisão que decretou a medida constritiva, verifico que o d. magistrado de 1º grau a respaldou na condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I, do CPP
,
pois o crime imputado [estupro de vulnerável] é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

afirmou que os indícios de autoria e a materialidade do crime restaram esclarecidos nos elementos cognitivos contidos nos autos do caderno policial, notadamente nas declarações colhidas e nas informações preliminares do laudo pericial realizado na ofendida, de apenas 06 (seis) anos, que deu resultado positivo para a ocorrência de conjunção carnal recente, a revelar a possibilidade do increpado ter praticado o delito de estupro de vulnerável contra a menor.

E, no que pertine ao
periculum libertatis
,
sustentou que a restrição à liberdade do paciente se faz indispensável para
salvaguardar a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
da conduta ilícita a ele imputada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário delituoso; bem como para de
resguardar a conveniência da instrução criminal
, diante de indicativos de que o suspeito teria ameaçado a genitora da infante, sua convivente.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída no remédio heroico, a conduta ilícita perpetrada é grave e extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal em voga, a justificar o decreto prisional para o resguardo da segurança pública, visando a proteção do meio social e da integridade física e psíquica da ofendida,
uma vez que o encarcerado teria se aproveitado da ingenuidade de sua enteada de apenas 06 (seis) anos e da confiança nele depositada por ser o seu padrasto para ficar a sós com menina e cometer o ato lascivo, violando a intimidade dela no local em que deveria se sentir mais segura e acolhida, que é o seu lar.

Outrossim, o comportamento ameaçador que supostamente teve com a sua convivente, a mãe da ofendida, constitui em elemento apto a demonstrar que, uma vez em liberdade, poderia atrapalhar a escorreita prolação probatória, dificultado a busca da verdade real.

Assim, desse contexto denota-se a aparente perniciosidade social e o desvio de personalidade que o increpado aparentemente possui, a lastrear o seu encarceramento provisório para proteger a coletividade, no intuito de evitar que, uma vez solto, volte a cometer ilícitos da mesma natureza; assim como a conveniência da instrução criminal, a permitir que as provas sejam colhidas durante o trâmite processual sem qualquer influência do réu.

A propósito, em caso bastante assemelhado o Superior Tribunal de Justiça considerou imprescindível a prisão preventiva do sujeito que, visando a sua lascívia, teria praticados atos sexuais com a enteada, uma vez que este comportamento demonstra a periculosidade social que possui,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA ENTEADA DE 7 ANOS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE E AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o recorrente, em decorrência de relação familiar, cometeu abusos contra sua enteada de 7 anos de idade, aproveitando dos momentos da ausência da mãe para molestá-la.

4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.

5. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes.

6. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).

7. Recurso em habeas corpus não provido”
(RHC 104.307/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019) – negritei.

Por tais fundamentos, que estão devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular, os quais bem esclarecem a necessidade da medida extremada para a salvaguarda da ordem social e dos meios e fins do processo, não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória da hipótese versada, pois seu decreto se encontra fundado em elementos concretos, extraídos dos autos, que demonstram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP,
a impedir o acolhimento da pretensão defensiva de revogação da custódia cautelar.

Em sendo assim, na contramão do que sustenta o impetrante, que persiste a indispensabilidade da medida extremada, apresentando-se, por óbvio, insuficiente e ineficaz a mera vinculação do paciente às cautelares não prisionais do
art. 319 do CPP
, as quais não poderiam proteger todo o meio social do perigo que aparenta possuir o increpado, assim como não garantiria que não tentaria atrapalhar a produção de provas, como aparentemente já havia intentando.

Há de se frisar, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o decreto segregatício encontra-se fulcrado no fundamento da garantia da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo suspeito,
por si sós, não garantem-lhe a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

3.

Da requerida liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Sucede que, na hipótese, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que não estão satisfeitos os requisitos do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, afinal, nada revela que o paciente seja idoso ou portador de comorbidade grave que o insira no grupo de risco de contágio pelo coronavírus; tampouco que está com a saúde extremamente debilitado, sem que possa receber o tratamento adequado pela unidade carcerária; ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente.

Além disso, encontra-se preso preventivamente por supostamente praticar o crime de estupro de vulnerável, que, obviamente, envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, tendo sido devidamente demonstrado o risco que oferece à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, tornando-se inadmissível que se aproveite do momento excepcional de pandemia da COVID-19 para se beneficiar com a liberdade provisória ou prisão domiciliar.

E, conforme depreende-se da decisão proferida pelo d. autoridade acoimada de coatora no dia
15/05/2020
, de acordo com um ofício encaminhado àquele juízo pelo Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT, no local há uma unidade básica de saúde, com profissionais da área lotados para prestarem o atendimento necessário aos reclusos naquele estabelecimento.

Com isso, o mero argumento de precariedade e superlotação do estabelecimento prisional, a aumentar o risco de contágio da COVID-19, não ganha guarida na presente hipótese, cabendo frisar, ainda, que constitui alegação que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso em apreço, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, esse entendimento se reforça ao se constatar que,
em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras.

Desta feita, resta induvidoso que o paciente não faz jus à liberdade provisória ou à prisão domiciliar humanitária, uma vez que o seu recolhimento cautelar ao cárcere se apresenta devidamente justificado em sua aparente periculosidade social e nas circunstâncias fáticas, sendo irrazoável a concessão do benefício, por
não atender a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
DANIEL MIRANDA VERAS
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020